Tribunal: TJPA
Processo: 0801805-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801805-90.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801805-90.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
AGRAVANTE: BANCO PAN S/A (BANCO PANAMERICANO S/A).
ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO. OAB/PE 23.255
AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO SILVA.
ADVOGADO: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA. OAB/PA 16.448
ADVOGADO: ROMEU CABRAL SOARES BESSA. OAB/ PA 21.202
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA NA ORIGEM, QUE IMPEDE A BUSCA E APREENSÃO DO BEM INDICADO NA INICIAL E DETERMINA A ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO SOB PENA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DIANTE A PROVA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NO MENCIONADO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Evidenciam-se dos autos, que a parte Agravada demonstrou inexistir débitos a pagar perante a Instituição Financeira, ocasião em que colacionou para os autos, a prova de cumprimento da obrigação contratual no mencionado negócio jurídico, não podendo persistir o registro de dívida sobre o bem indicado na inicial, fruto de busca e apreensão pela Instituição Agravante.
2. Decisão agravada que deferiu o pedido liminar determinando que o Banco Agravante se abstenha de promover a busca e apreensão do bem indicado na inicial e de inserir o nome do Agravado em cadastros de restrição.
3. Astreintes dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção da tutela deferida na origem.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801805-90.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ
AGRAVANTE: BANCO PAN S/A (BANCO PANAMERICANO S/A.)
ADVOGADO: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO. OAB/PE 23.255
AGRAVADO: JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO SILVA.
ADVOGADO: JOSE DIOGO DE OLIVEIRA LIMA. OAB/PA 16.448
ADVOGADO: ROMEU CABRAL SOARES BESSA. OAB/ PA 21.202
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S/A, atual denominação do BANCO PANAMERICANO S/A., objetivando a reforma de
decisum interlocutório
proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/Pa, que ao conceder medida liminar determinou ao agravante se abstenha de promover a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); bem como de incluir o nome do agravado nos registros dos órgãos de proteção ao crédito, SPC e SERASA, por conta do débito em questão, sob pena de multa diária de R$300,00 por dia de permanência do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao creditício, ambas até o limite de 10 (dez) dias, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos C/c Repetição de Indébito, Obrigação de Fazer e Danos Morais C/C Pedido de Tutela Provisória de Urgência, (Processo n. 0810234-93.2019.8.14.0028) ajuizado por JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO SILVA.
Em breve histórico, em suas razões recursais, o recorrente discorre seu inconformismo, alegando que o arbitramento de multa somente é cabível, quando constatado a resistência ou o descumprimento por parte do agravante sobre a decisão liminar.
Prossegue sustentando, que não foi constatado no sistema da Instituição Financeira o pagamento dos valores mencionados pelo agravado em sua petição inicial, discorrendo ainda sobre a legalidade da inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito. Pugna por sustar os efeitos da decisão agravada, apenas no que tange à imposição de multa, e/ou, reduza o valor arbitrado.
Juntou documentos (id’s 2807757 a 2807871).
Com a distribuição dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito conforme registro no sistema, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo, por id. 2924422.
O agravado apresentou contrarrazões, id. 2944857, requerendo o total desprovimento do presente recurso.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020.
Belém (PA), 16 de junho de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente efetivado, consoante comprovantes. Dele conheço.
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que ao conceder medida liminar determinou ao agravante se abstenha de promover a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); bem como de incluir o nome do agravado nos registros dos órgãos de proteção ao crédito, SPC e SERASA, por conta do débito em questão, sob pena de multa diária de R$300,00 por dia de permanência do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao creditício, ambas até o limite de 10 (dez) dias, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos C/c Repetição de Indébito, Obrigação de Fazer e Danos Morais C/C Pedido de Tutela Provisória de Urgência, (Processo n. 0810234-93.2019.8.14.0028) ajuizado por JOSE DE RIBAMAR NASCIMENTO SILVA.
Pois bem, após acurada análise dos autos verifico não merecem prevalecer os argumentos levantados pelo Apelante, pois, evidenciam-se, dos autos, que a parte Agravada demonstrou inexistir débitos a pagar perante a Instituição Financeira, ocasião em que colacionou para os autos, a prova do cumprimento da obrigação contratual no mencionado negócio jurídico, não podendo persistir o registro de dívida sobre o bem indicado na inicial, fruto de busca e apreensão pela Instituição Agravante.
Diante deste contexto, não pode o adquirente de boa-fé, que cumpriu sua obrigação contratual, ter o seu veículo apreendido, em favor do agente financeiro e, ver seu nome levado a registro nos órgãos de restrição creditícia por obrigação já paga diante à Agravante.
Inegável reconhecer que neste ponto, não merece reparo, o deferimento da tutela concedida, uma vez que foram observados os requisitos do art. 311, II do CPC.
Admita-se, que o arbitramento da penalidade é compatível com a obrigação de fazer a ser cumprida pela parte, de sorte que a multa pecuniária seja apta a tornar efetivo o seu intuito inibitório, conforme prescrito no art. 537 do CPC/2015 (id. 2807760 - Pág. 102/103).
Admita-se ainda, sobre a não definitividade na imposição e arbitramento das astreintes/multa, mas de simples instrumento legal de coerção utilizável em apoio à prestação jurisdicional.
Correta a decisão que arbitrou multa em caso de descumprimento da ordem judicial.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. empréstimo fraudulento. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELA AGRAVADA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE QUANTO EXISTÊNCIA/LEGALIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES PELO JUÍZO SINGULAR. NECESSIDADE. CARÁTER COERCITIVO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR ARBITRADO DENTRO DO PADRÃO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO SINGULAR DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2500197, 2500197, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-11-19, Publicado em 2019-12-02).
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDÍCIOS DE FRAUDE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, observa-se que, no presente caso, há patentes indícios de que o negócio firmado entre as partes pode ter sido fraudulento, devendo ser apurada a veracidade das alegações de ambas as partes, a fim de verificar a existência de eventual responsabilidade do banco, ainda que não seja direta. 2-Outrossim, o recorrente não demonstrou a legitimidade dos empréstimos consignados supostamente pactuados entre as partes, impondo, dessa forma, a suspensão dos referidos descontos, considerada a sua vulnerabilidade do consumidor. 3- Lado outro, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside no fato de que o recorrido além de estar na iminência de ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção, vem sofrendo descontos em seus proventos, privando-o de recursos necessários à sua sobrevivência, e que podem ter sido utilizados para alimentar a suposta fraude. 4-Ademais, na hipótese de ser afastada a responsabilidade do banco agravante em relação ao negócio jurídico objeto da ação, o mesmo poderá cobrar do agravado o valor devido, com os devidos acréscimos legais. 5- No que concerne a multa diária aplicada, observa-se que a mesma possui finalidade coativa, a fim de imprimir maior eficácia e celeridade ao cumprimento dos provimentos judiciais, não merecendo, pois, ter sua eficácia suspensa, salientando que o fiel cumprimento do comando judicial por parte do banco, impedirá a aplicação de tal sanção. Salienta-se que até o valor da astreintes foi estabelecido em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6-Recurso conhecido e improvido. (2350637, 2350637, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-10-21).
A decisão agravada, somente fixa multa diária em caso de descumprimento do ato judicial, em montante, como dito acima, que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivação válida para sua exclusão ou redução. Deste modo, verifica-se que restaram preenchidos os requisitos da tutela de urgência concedida na ação principal, quais sejam: a) a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, do CPC/15), em favor do Agravado.
V.
PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR BANCO PAN S/A (BANCO PANAMERICANO S/A), PARA MANTER INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 14 de julho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 23/07/2020